Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0733414-05.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS, de próprio punho, endereçado ao Supremo Tribunal Federal, onde requer, do que se pode concluir da carta em id 75031674, p. 01/03, a declaração de nulidade absoluta da condenação que lhe foi imposta, por, entre outras razões, deficiência na defesa técnica. O Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão de id 75031674, p. 08/10, negou seguimento à ação constitucional, determinando o encaminhamento do feito à esta Corte. A ação foi cadastrada, neste Tribunal, como Revisão Criminal e distribuído à esta Relatoria, em caráter de urgência. Ocorre que a peça apresentada pelo próprio réu não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações e da controvérsia, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como habeas corpus ou revisão criminal. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator